Tribunal: TJSP
Processo: 0018481-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e a restituição do montante apreendido. Alegação de afronta à Lei n°. 13.964/2019 e fragilidade do conjunto probatório. Viabilidade parcial. Decretação da prisão preventiva do paciente que se lastreou na representação formulada pela autoridade policial, ratificada pelo Parquet, inexistindo, portanto, decretação

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e a restituição do montante apreendido. Alegação de afronta à Lei n°. 13.964/2019 e fragilidade do conjunto probatório. Viabilidade parcial. Decretação da prisão preventiva do paciente que se lastreou na representação formulada pela autoridade policial, ratificada pelo Parquet, inexistindo, portanto, decretação de ofício. Impossibilidade de intimação prévia do paciente acerca de seu decreto cautelar, levando-se em conta a própria natureza do ato, a qual, para proteger os próprios fins da medida, justifica a postergação do exercício do contraditório e da ampla defesa. Teses de mérito que ainda serão analisadas pelo magistrado a quo, com lastro nas provas que serão produzidas ao longo do processo penal. Malgrado a reiteração delitiva do paciente (decorrente de conduta com menor periculosidade, qual seja, tráfico de drogas privilegiado), deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido, qual seja, 20,96 g de cocaína, sendo a conduta desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses que revelam a desnecessidade da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo, e (iv) monitoração eletrônica, se possível. Não conhecimento do pleito de restituição do montante apreendido, em razão da inadequação da via eleita, já que a referida matéria extrapola os limites do presente mandamus. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.